Tribunal: TJSP
Processo: 1504092-59.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
FEMINICÍDIO QUINTUPLAMENTE QUALIFICADO E AMEAÇA. Recursos bilaterais. Análise limitada ao objeto pretendido. Inteligência da Súmula/STF, no 713 ("O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição").
PRELIMINARES. USO DE ALGEMAS. Justificativa bastante. Inteligência da Súmula Vinculante/STF, no 11. UTILIZAÇÃO DE UNIFORME DO ESTABELECIMENTO

Ementa:
FEMINICÍDIO QUINTUPLAMENTE QUALIFICADO E AMEAÇA. Recursos bilaterais. Análise limitada ao objeto pretendido. Inteligência da Súmula/STF, no 713 ("O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição").
PRELIMINARES. USO DE ALGEMAS. Justificativa bastante. Inteligência da Súmula Vinculante/STF, no 11. UTILIZAÇÃO DE UNIFORME DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. Inexistência de proibição. Ausência de comprovação de interferência no ânimo dos jurados.
DOSIMETRIA (FEMINICÍDIO). MINISTERIAL. Exasperação do índice de incremento inicial. Reconhecimento da agravante da reincidência. Preservação da confissão. Pena elevada. Prejudicado o pleito defensivo. Regime fechado inalterado.
PARCIAL PROVIMENTO AO MINISTERIAL.